Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723572-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INGRID ALVES BELO AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ingrid Alves Belo contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Águas Claras que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n° 0706713-20.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 194184834, a parte autora não atendeu ao comando judicial, limitando-se a apresentar apenas uma declaração de hipossuficiência econômica. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações da requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se.” A Agravante afirma que houve equívoco na r. decisão agravada, porquanto todos os documentos exigidos pelo Juiz foram apresentados, inclusive os extratos bancários recentes e sua declaração de imposto de renda, que comprovam os seus rendimentos e despesas mensais. Ainda enfatiza que não apenas cumpriu todas as determinações do Juízo, mas também ressaltou na emenda à petição inicial que todos os documentos requisitados para a análise da alegação de insuficiência de recursos já estavam nos autos desde o início do processo. Logo, a decisão do Juízo está baseada na falsa premissa de que falta documentação adequada. Ainda destaca a urgência, pois a r. decisão afeta o recebimento do tratamento médico necessário. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a sua condição de hipossuficiente. Solicita, ainda, que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para evitar a extinção do processo de origem, por falta de pagamento das custas processuais iniciais. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a obtenção de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e, para tanto, são necessárias fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ocorre que os documentos acostados aos autos comprovam que a Agravante percebe rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme Id. 60087884, e possui diversas despesas domésticas que consomem praticamente tudo o que recebe. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais ensejará a extinção do processo, com danos de difícil reparação, o pedido de concessão de justiça gratuita deve ser deferido. Ante o exposto, defiro o pedido justiça gratuita. Fica dispensada a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois a Agravada ainda não foi citada. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora